Tribunal: TJDFT
Processo: 0716093-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. ESCOLHA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA RELATIVA. PROVOCAÇÃO DA PARTE AUTORA. DECLINAÇÃO PARA O FORO DO LUGAR ONDE DOMICILIADO O AUTOR NO QUAL A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INICIATIVA DA PARTE REQUERIDA. KOMPETENZ-KOMPETENZ. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O juízo pode exercer validamente a faculdade conferida pelo ordenamento jurídico ao apreciar a própria competência para declarar-se incompetente para a causa, consoante o princípio kompetenz-kompetenz, na hipótese de a escolha do juízo para a propositura da demanda não observar nenhuma das regras fixadoras da competência relativa.

2. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, e quando a escolha da parte autora encontra amparo nas normas regentes, não pode o juízo declinar de ofício da competência, nem provocar a parte autora para requerer a declinação, porque contrariará os princípios da perpetuatio jurisditionis, da legalidade e do juiz natural.

3. A incompetência territorial relativa não pode ser reconhecida de ofício, conforme dispõe o enunciado no 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser arguida pelo réu em preliminar de contestação, sob pena de preclusão e prorrogação da competência, nos termos dos artigos 64 e 65, ambos do Código de Processo Civil.

4. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar a competência do juízo suscitado, a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã.